Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO (sucessor de JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO) e JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 29278663, o credor manifestou concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento. O Distrito Federal não se manifestou sobre os cálculos judiciais (ID: 32450062). No ID: 32704764, foi decretada a extinção da requisição expedida em favor de JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO. Decido. I - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Considerando o pagamento do precatório expedido em favor de JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, julgo extinta a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. II - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS (JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO E JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA) Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 29278662, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor de ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO (sucessor de JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO) e JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 23 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador